Tribunal: STF
Processo: RE 140914
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINSOCIAL. LEI N. 7689/1988.
DECRETO-LEI N. 1940/1982. 2. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 150.764-1-
PE, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9., DA LEI N. 7689, DE 15.12.1988;
DO ART. 7., DA LEI N. 7787, DE 30.6.1989; DO ART. 1., DA LEI N. 7894,
DE 24.11.1989, E DO ART. 1., DA LEI N. 8147, DE 28.12.1990.
RECONHECEU A CORTE A VIGENCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR DO FINSOCIAL,
A QUE SE REFERIA O DECRETO-LEI N. 1940/1982, COM AS ALTERAÇÕES
OCORRIDAS ATÉ A CONSTITUIÇÃO DE 1988, A VISTA DO ART. 56 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, COM BASE NA
ALIQUOTA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE A RECEITA BRUTA
(FATURAMENTO),EIS QUE NÃO TEVE COMO VALIDAS AS MAJORAÇÕES
SUBSEQUENTES DISCIPLINADAS NAS DISPOSIÇÕES ACIMA TIDAS COMO
INCONSTITUCIONAIS. 3. OBRIGAÇÃO DA   EMPRESA RECORRIDA DE RECOLHER AS
CONTRIBUIÇÕES PARA O FINSOCIAL, NOS  LIMITES REFERIDOS, ATÉ A
INCIDENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 70/1991.   4. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.          .